Tribunal: CARF
Processo: 13005.720836/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2009
METIONINA DL HIDROXI ANALOGO. NÃO SUJEIÇÃO À REDUÇÃO A ZERO DAS ALÍQUOTAS DA COFINS-IMPORTAÇÃO E DO PIS-IMPORTAÇÃO.
O produto Metionina DL Hidroxi Análogo não se encontra elencado no Anexo I do Decreto no 6.426/2008, em vista do que não se submete à redução a zero das alíquotas previstas para a COFINS-Importação e o PIS-Importação.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720836/2011-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.010 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
BRF - BRASIL FOODS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2009
METIONINA DL HIDROXI ANALOGO. NÃO SUJEIÇÃO À REDUÇÃO A
ZERO DAS ALÍQUOTAS DA COFINS-IMPORTAÇÃO E DO PIS-
IMPORTAÇÃO.
O produto Metionina DL Hidroxi Análogo não se encontra elencado no Anexo
I do Decreto no 6.426/2008, em vista do que não se submete à redução a zero
das alíquotas previstas para a COFINS-Importação e o PIS-Importação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo. Ausente o Conselheiro
Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/RJO:
O presente processo é integrado pelos Autos de Infração de fls. 2/10 – lavrados
para a cobrança de COFINS – Importação (no valor de R$ 13.892,80 e
respectivos acréscimos legais) e PIS/PASEP – Importação (no valor de R$
3.016,20 e respectivos acréscimos legais).
2. Em seu relatório, a Auditoria indica uma Declaração de Importação (DI) em
relação à qual não foi efetuado o recolhimento do PIS – Importação e da
COFINS – Importação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720836/2011-97
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.010 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720836/2011-97

3. Esclarece a Auditoria que a empresa autuada se utilizou de uma redução
indevida de PIS – Importação e COFINS – Importação, bem como ter
constatado que o produto importado não fazia jus à alegada redução dos tributos
devidos.
4. Após discorrer sobre os tributos devidos, a Auditoria esclareceu que:
No entanto, existem algumas exceções, sendo uma delas a presente no § 11 do
art. 8° da Lei n° 10.865/04, a qual originou o Decreto em que o contribuinte se
embasou para solicitar a redução das alíquotas:
§ 11. Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a 0 (zero) e a restabelecer as
alíquotas do PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, incidentes
sobre:
I - produtos químicos e farmacêuticos classificados nos Capítulos 29 e 30 da
NCM;
Com base neste parágrafo, o Poder Executivo emitiu o Decreto n° 6.426/08,
reduzindo a zero as alíquotas do PIS-Importação e Cofins-Importação para
determinados produtos. O importador, em todas as DIs listadas anteriormente,
informou que estava se beneficiando da redução prevista no art. 1°, I do
Decreto n° 6.426/08:
Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEP, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS, da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-
Importação incidentes sobre a receita decorrente da venda no mercado interno
e sobre a operação de importação dos produtos:
I - químicos classificados no Capítulo 29 da Nomenclatura Comum do
Mercosul - NCM, relacionados no Anexo I;
O Anexo I traz uma lista exaustiva de mercadorias, ou seja, apenas aquelas que
estão presentes na tabela devem ter o benefício da redução para a alíquota
zero. Uma destas mercadorias encontra-se no campo 1444, sendo descrita
como Metionina:
(...)
As demais mercadorias do Capítulo 29 da NCM que não se enquadrarem nas
descritas no Anexo I devem pagar as alíquotas de 1,65% para PIS-Importação
e 7,6% para Cofins-Importação.
5. Informa a Auditoria que a empresa importadora informou em sua DI a NCM
2930.90.34 para o produto importado. Assinala a Auditoria que a importadora
informou corretamente a classificação de sua mercadoria, porém, a mesma
difere da subposição 2930.40, a qual trata do produto metionina (que faz jus à
redução para zero das alíquotas das contribuições para o PIS/PASEP -
Importação e COFINS – Importação.
6. Informa a Auditoria que a Fiscalização Aduaneira da Receita Federal do
Brasil em Paranaguá, solicitou laudo técnico das mercadorias que constavam na
DI 10/2075694-4, e através do referido laudo ficou constatado que a descrição
da mercadoria e sua classificação na NCM estavam corretas, bem como ficou
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.010 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720836/2011-97

ainda constatado que o produto importado não faz jus à redução das alíquotas
dos tributos questionados. Concluiu o laudo técnico que o produto importado é
um análogo do aminoácido essencial I-Metionina, não se tratando de Metionina
propriamente dita.
7. Em vista do acima exposto, foram exigidos os tributos não recolhidos a título
de PIS – Importação e COFINS – Importação, relativos à DI listada no relatório
fiscal, através de lançamentos de ofício com a multa de 75%.
8. Nas fls. 25/30 foram juntados pedido de laudo técnico e laudo técnico
expedido pelo engenheiro José Carlos Sperandéo – CREA 0600475839.
9. A empresa autuada foi intimada dos lançamentos em 24/05/2011, conforme
se pode verificar às fls. 31/32, tendo ingressado com a impugnação de fls.
33/46, protocolada em 15/06/2011.
10. A Impugnante tece considerações sobre a natureza e utilidade da Metionina,
assinalando que devido aos preços altos das commodities, bem como, a
disponibilidade de fontes industriais (sintéticas) nas últimas quatro décadas,
tornou-se usual as fontes sintéticas nas rações de aves e suínos.
11. Entende a Impugnante que a legislação dá benefício integral à importação
de Metionina (ou ao produto com as mesmas composições) sem qualquer outra
restrição que não seja a obrigação de ser produto químico. Então, a norma de
redução de encargo tributário se destina exatamente aos produtos químicos que
são fonte inconteste de Metionina, como o produto por ela importado. Nas
palavras da Impugnante:
Não importa se a metionina é em pó, em líquido, se em placas, se com teor de
cinzas sulfatadas, se é sintética, análoga, etc. Se é metionina, produto químico,
há que haver o benefício previsto em lei de redução de alíquota zero.
(...)
Da mesma forma que também não importa se a metionina é em pó, em líquido,
se em placas, se com teor de cinzas sulfatadas, se é sintética, análoga, etc. Se é
metionina ou qualquer outra denominação que se dê, analogamente ao
MESMO, produto químico, há que haver o benefício previsto em lei de
redução de alíquota zero.
12. Na fl. 80 a Impugnante transcreve declaração da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária – Embrapa, para demonstrar que o produto importado
pela Impugnante constitui-se em metionina. Com o mesmo objetivo juntou aos
autos o documento 6 (ficha de informação do fabricante Adisseo).
13. A Impugnante também juntou aos autos o documento 7 (Certificado de
Registro de Produto no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).
14. Assinala a Impugnante que a licença de importação foi deferida na hipótese
como Metionina.
15. Argumenta a Impugnante que uma vez autorizado o desembaraço aduaneiro,
sem qualquer ressalva, reconhecendo o direito à redução da alíquota, não pode o
Fisco aplicar seu novo entendimento retroativamente, sem causar arrepio ao
direito adquirido e ao disposto no artigo 146 do CTN.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.010 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720836/2011-97

16. Insurge-se a Impugnante contra a aplicação da multa de ofício de 75%, em
razão do disposto nos Atos Declaratórios Normativos COSIT 10/1997 e
13/2002. Colaciona a Impugnante decisões do extinto Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda, acerca do não cabimento da aplicação
da multa de ofício em hipóteses semelhantes.
17. A Impugnante juntou aos autos declaração da Embrapa acerca da natureza
dos produtos “RHODIMET NP 99” e “RHODIMET AT 88”, na fl. 80.
Declaração da própria BRF acerca do produto “RHODIMET AT 88” foi juntada
na fl. 82, acompanhada do estudo de fls. 84/87.
18. Na fl. 90 consta documento emitido por Adisseo - Bluestar Company (ficha
de informações de segurança de produtos químicos, acerca do produto
“RHODIMET AT 88”.
19. A Impugnante trouxe aos autos, na fl. 92, Certificado de Registro de
Produto emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
referente ao produto “RHODIMET AT 88”.
20. Veio ainda aos autos o extrato de licenciamento de importação de fls. 94/96.
21. Tendo em vista o disposto na Portaria RFB 453, de 11 de abril de 2013, no
artigo 2o da Portaria RFB 2.231, de 14 de junho de 2017, e conforme definição
da Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial da RFB, o
presente processo foi encaminhado a esta Delegacia de Julgamento para
apreciação.
Dando continuidade ao relato, a instância administrativa julgadora inferior deu
parcial provimento à impugnação, para manter as contribuições devidas com juros, excluindo,
contudo, o valor da multa de 75% (setenta e cinco) por cento imposta no lançamento de ofício,
sob os argumentos, assim sinteticamente colocados:
 O Código Tributário Nacional - CTN, no seu art. 111, teria determinado
expressamente a adoção da interpretação literal com relação à legislação da
qual decorra renúncia fiscal;
 A Lei 10.865/2004 autorizou o Poder Executivo a reduzir a zero as
alíquotas do PIS/PASEP – Importação e da CONFINS – Importação,
incidentes sobre produtos químicos e farmacêuticos classificados nos
capítulos 29 e 30 da NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul);
 O Decreto no 6.426/2008 teria delimitado quais foram as mercadorias,
dentre aquelas que o Poder Executivo estava autorizado a efetuar a renúncia
fiscal, que tiveram reduzidas as alíquotas do PIS/PASEP – Importação e da
CONFINS – Importação: aquelas listadas no Anexo I do Decreto 6.426/2008;
 A Autuada importou produtos por ela corretamente classificados na tabela
NCM com o código 2930.90.34, o qual consta do capítulo 29 da NCM, mas
não consta do Anexo I do Decreto 6.426/2008;
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.010 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720836/2011-97

 Os produtos importados pela Autuada não comporiam nenhum dos
subgrupos da Metionina na tabela NCM, o que já seria suficiente para refutar
o entendimento de que pela semelhança poderia ser classificada como
Metionina, cabendo acrescentar que o laudo técnico de fls. 73/78 atestaria
que não se trata de Metionina, e sim de produto análogo: Ácido 2-hidroxi-4-
(metiltio) butanoico;
 A declaração da Embrapa apresentada pela impugnante apenas reforçaria o
lançamento, pois assinala que os produtos “RHODIMET NP 99” e
“RHODIMET AT 88” constituem-se em Metionina na sua forma sintética e,
embora tenham as mesmas características e funções da Metionina natural,
tratam-se de produtos diferentes;
 Quanto ao Certificado de Registro do Produto no Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (fl. 92), trata-se-ia de mais um
documento a reforçar o lançamento, uma vez que descreve o produto
RHODIMET AT 88 – BRF como METIONINA DL HIDROXI ANÁLOGO
(LIQUIDA), ÁGUA, confirmando que se trata de produto análogo à
Metionina, e não da própria Metionina;
 De igual modo, afirma que a referida licença para a importação do
produto, citada pelo impugnante, referir-se-ia, também, a produto análogo à
Metionina;
 A propósito da alegação de que o desembaraço aduaneiro teria
reconhecido o direito à redução de alíquota pretendido, afirma que o citado
procedimento não constituiria impedimento para a efetivação da revisão
aduaneira;
 Encerra exonerando a impugnante da multa imposta, em face à descrição
correta do produto em debate.
O então impugnante tomou conhecimento da decisão da DRJ em 02/07/2018,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, anexado aos autos.
Em seguimento, na data de 30/07/2018 foi apresentado Recurso Voluntário ao
CARF, no qual são feitas as seguintes afirmações, ora reproduzidas resumidamente:
 a Recorrente, para completo desenvolvimento de suas atividades sociais,
procedeu à importação de Metionina, comercialmente chamada de
RHODIMET AT 88, produto essencial à nutrição de suínos e aves;
 A despeito da Recorrente haver descrito e classificado corretamente o seu
produto, a Fiscalização teria entendido que a Recorrente não faria jus à
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.010 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720836/2011-97

redução a zero dos tributos, vez que o RODHIMET não seria exatamente o
produto químico Metionina;
 Como se verificaria dos autos, a questão a ser dirimida não é de
classificação fiscal, tida como correta, busílis seria saber se o produto
importado, RHODIMED, é ou não a Metionina, que faz jus à redução de
alíquota;
 A Metionina seria um aminoácido utilizado na ração animal, que possui
duas fontes sintéticas: DL-Metionina (DL-Met) e DL-2-hidroxi-4-metil
butanóico
ácido
(DL-MHA),
também
conhecida
como
Metionina
hidroxianáloga (MHA);
 O § 11, I , do art . 8o da Lei 10.865/2004, autorizaria o Executivo a reduzir
a zero a alíquota do PIS e da COFINS importação dos produtos químicos e
farmacêuticos dos capítulos 29 e 30 da NCM;
 Por sua vez, o Decreto no 6.426/2008, no seu art . 1o, reduziu a zero os
produtos químicos do capítulo 29, sendo que o Anexo I do referido Decreto
se refere expressamente à Metionina (item 1444);
 O objeto de redução tarifária integral seria o produto químico do capítulo
29, denominado Metionina, independentemente da característica de ser
natural ou sintética;
 A Metionina natural somente seria encontrada em produtos não químicos,
como o farelo de soja e batata. Porém, a norma se destina a produtos
químicos que tem como seu principal elemento a Metionina, nos termos do
art . 1o, I, do Decreto 6.426/2008;
 A lei daria benefício integral à importação de Metionina sem qualquer
outra restrição que não seja a obrigação de ser produto químico, o que
incluiria , por óbvio, a Metionina sintética;
 Nos termos da Declaração da empresa vinculada ao Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, o produto RHODIMET AT 88, objeto da
autuação, constituir-se-ia, sim, em Metionina e seria substituto inconteste da
Metionina natural, encontrada no farelo de soja. Na mesma linha, seria o
documento emitido pela EMBRAPA;
 Ao contrário da equivocada conclusão da d. decisão recorrida, “Ácido 2 –
Hidroxi – 4 (Metiltio) butanóico (líquido)” não é o nome do produto, mas sim
sua composição química. Tal composto químico, como mencionado no
documento, é fonte do aminoácido metionina em sua forma sintética,
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.010 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720836/2011-97

 Uma vez que a Fiscalização autorizou o despacho aduaneiro sem qualquer
ressalva, reconhecendo o direito à redução de alíquota, não pode, depois,
aplicar seu novo entendimento retroativamente, sem causar arrepio ao direito
adquirido;
 Ainda para comprovar que o produto objeto dos autos se constitui em
Metionina, foi acostada à impugnação (doc. 06), a Ficha de Informação do
seu fabricante, documento no qual ficaria evidente, no seu item
3. Composição e Informações sobre os Ingredientes, que o RHODIMET tem
como nome químico (composição química) ácido 2-hidróxi -4-metiltio-
butírico, cujo sinônimo é Metionina;
 A única forma atual possível de promover sua importação, visto não ser
possível a comercialização da metionina, enquanto produto químico, em sua
forma natural;
 Saltaria aos olhos a contradição do laudo técnico apresentado pela
fiscalização, uma vez que afirma que o produto importado não seria
Metionina por ser um tiocomposto e tioéster, posto que as NESH, em suas
considerações gerais, deixariam claro que a Metionina é um tiocomposto
orgânico e, também, um tioéster;
 Na pior das hipóteses, haveria que se admitir a existência de dúvida
razoável ao caso, aplicando-se, portanto, o disposto no art . 112, I , do CTN,
segundo o qual a lei, nestes casos, se aplica de maneira mais favorável ao
contribuinte;
 Autuar o Recorrente para pagamento de tributo que fora considerado
indevido é negar efeito, contra legem, ao ato administrativo anterior,
despacho aduaneiro, antes tido como válido e eficaz, violentando assim o
princípio da segurança jurídica, incorrendo, ainda, na vedação prevista no art.
146 do CTN e na proibição à retroatividade da lei tributária, prevista no art.
150, III, a, da CF.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.010 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720836/2011-97

Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, debate-se aqui Auto de Infração por meio
do qual houve o lançamento de PIS e COFINS sobre a Importação do produto RHODIMET AT
88 BULK-ACIDO2 - HIDROXI4 - (METILTIO) BUTANOICO. - METIONINA DL HIDROXI
ANALOGO (LIQUIDA) - NCM 2930.90.34.
Segundo a Fiscalização aduaneira, o produto não se enquadraria entre aqueles
para os quais houve redução para zero de alíquotas das referidas contribuições, em face das
disposições contidas no inc. I, do art. 1o do Decreto no 6.426/2008, abaixo transcrito, por não se
tratar da Metionina descrita na lista anexa ao mencionado ato normativo:
Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP,
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, da
Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação
incidentes sobre a receita decorrente da venda no mercado interno e sobre a
operação de importação dos produtos:
I - químicos classificados no Capítulo 29 da Nomenclatura Comum do
Mercosul - NCM, relacionados no Anexo I;
(Grifos meus)
Examinando os autos, verifica-se a existência de alguns fatos incontésteis, livreis
de divergências neste processo, quais sejam:
1. O inc. I, do art. 1o do Decreto no 6.426/2008, reduziu a zero a alíquota do
produto importado contido no item 1444 do Anexo I do mesmo Decreto,
METIONINA;
2. A classificação fornecida para o produto importado pelo Recorrente NCM
2930.90.34 encontra-se correta:
 29- Produtos químicos Orgânicos

2930- Tiocompostos Orgânicos

2930.90.3-Tioéteres, tio ésteres e seus derivados, exceto os
produtos do item 2930.90.8, sais destes produtos
 2930.90.34- Ácido 2- hidroxi-4-(metiltio)
butanoico e seu sal cálcico.
A divergência nasce relativamente à inclusão do produto adquirido entre os
beneficiados com a redução da alíquota, porquanto o aludido Anexo I do Decreto no 6.426/2008
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.010 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720836/2011-97

se refere expressamente à Metionina (item 1444), asseverando o Recorrente, contudo, que o
produto importado se trataria de uma espécie da citada Metionina, cabendo-lhe, também, a
redução da tributação.
Para a autoridade autuante, apenas o produto classificado na subposição 2930.40,
que descreve o produto Metionina, seria suscetível de redução da alíquota do PIS-COFINS
Importação.
O Recurso em análise objetiva, portanto, discutir se a lista anexa ao Decreto no
6.426/2008 caberá ser interpretada literalmente, para entendermos que a Metionina citada seria
apenas a classificada na subposição 2930.40 ou se a citação feita no item 1444 daquele ato
mostra-se abrangente, para incluir a Metionina Hidroxi Análoga, que foi o produto importado
pelo Recorrente.
Na decisão de piso, alega-se que a interpretação aplicável ao caso deveria ser
literal, em face à aplicação do art. 111 do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I-suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II- outorga de isenção;
III- dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Todavia, considero não ser hipótese de incidência do referido dispositivo,
porquanto não se trata na situação em análise de nenhuma das alternativas previstas na norma:
não é caso de suspensão ou exclusão de crédito tributário, não há outorga de isenção e muito
menos da dispensa do cumprimento de obrigações acessórias.
O caso é mesmo de interpretação da norma, para que se declare o seu sentido, e de
adoção da regras interpretativas destinadas a esse fim, porém não se coaduna com o disposto
com o previsto no aludido art. 111.
Analisando o conteúdo do Anexo I do Decreto no 6.426/2008, em uma avaliação
mais sistemática, verifica-se que o legislador optou por relacionar taxativamente as mercadorias
ali elencadas, optando por evitar a indicação genérica dos produtos. Por exemplo, há 44 tipos de
acetato (itens 12 a 54), 3 tipos de amoxilina (itens 143 a 145), 5 tipos de benzilpenicilina (itens
210 a 214), 22 tipos de citrato (itens 415 a 437) e por aí vai.
Portanto, o legislador especificou bem os produtos beneficiados com a redução de
alíquota, e apresentou uma lista restritiva destes, e não uma relação meramente exemplificativa
ou genérica.
Em igual sentido, quanto à disposição dos produtos no Anexo I do Decreto no
6.426/2008, manifestou-se a Câmara Superior de Recursos Fiscais/3a Turma no Acórdão no
9303-010.207, de 10/03/20, em voto condutor da lavra do ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.010 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720836/2011-97

Oliveira Santos, no qual se adota o entendimento manifestado na Solução de Consulta COSIT no
75/2015 sobre o alcance daquela listagem, em caso similar:
Para fins de esclarecimento, é mister reproduzir excerto da Solução de Consulta
que espanca quaisquer dúvidas acerca do entendimento atualizado da Cosit
sobre o tema:
17. Diante de uma norma legal que exime o contribuinte do recolhimento de
tributos e contribuições, deve o intérprete orientar-se precipuamente pelo
estrito sentido da lei, encontrando-se tolhido de ampliar o comando legal, seja
por meio de integração analógica ou de interpretação extensiva. Esse enfoque
ganha especial dimensão quando a interpretação deva ser efetuada pela
Administração Tributária, já obrigada, em função da natureza vinculada de sua
atividade, à observância da Lei.
18. No caso concreto, o Decreto no 5.821, de 2006, reduzia a zero as alíquotas
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, da Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação incidentes sobre a receita
decorrente da venda no mercado interno e sobre a operação de importação do
produto químico “cefadroxila”.
...
25. Por todo o exposto, conclui-se que o produto químico classificado no
Capítulo 29 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, relacionado no item
339 do Anexo I do Decreto Federal no 5.821, de 2006, atualmente disposto no
Decreto Federal no 6.426, de 2008, beneficiado com redução a zero das
alíquotas incidentes da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins, da
Contribuição para o PIS/Pasep-importação e da Cofins-importação, alcança
tão somente a substância química “cefadroxila” (CAS 50370-12-2), também
denominada “cefadroxila anidra”.
Pois bem, superada a discussão sobre a aplicabilidade da Solução de Consulta
COSIT n° 75, de 2015, no caso sob exame, compartilho da posição muito bem
perfilhada pelas decisão de piso e recorrida. Veja-se trecho destacado:
“O legislador, como se vê, teve o cuidado de informar que os produtos
químicos tocados pela redução a zero das alíquotas estavam sim classificados
no Capitulo 29 da Nomenclatura Comum do Mercosul NCM, mas desde que
relacionados no Anexo I correspondente.
Fosse direcionado a todos os produtos da NCM, dispensável seria a
elaboração de um anexo especificando a quais produtos se referia o seu teor.
Bem assim, não é defeso ao legislador conceder reduções de alíquotas a
determinados produtos e não a outros, ainda que estejam classificados na
mesma NCM ou Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatístico NVE, quando
sob um mesmo código estiverem dois ou mais produtos, sob o titulo de 'outros'.
Repise-se, a redução das alíquotas foi concedida à produtos, conforme
especificado no Anexo I do Decreto 6.426/2008, e não a códigos de NCM ou
NVE, como roga o impugnante. Estes servem sobretudo para identificar
aqueles nos procedimentos de comércio exterior, não significando que dois ou
mais produtos serem identificados pelo mesmo código implica dizer que
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.010 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720836/2011-97

merecem o mesmo tratamento nos diversos aspectos relativos a legislação,
como a concessão de benefícios”. (Grifei).
Em conclusão, entendo que somente os produtos expressamente relacionados no
anexo I do Decreto no 6.426/2008, são os beneficiados pela redução da alíquota
zero e, não depende das questões de gênero e de espécie, de hidratação ou não,
de sais ou não.
Especificamente, com relação ao Cefaclor Monoidratada e ao Cloridrato de
Amilorida Diidratada, objeto dos autos, apesar de serem produtos fármacos
(químicos), classificados no Capítulo 29 da NCM e utilizados na fabricação de
medicamentos, como não fazem parte expressamente do Anexo I do citado
Decreto, não tem direito a redução a zero das alíquotas de PIS - Importação e
COFINS - Importação.
(Os grifos constam do original)
Na espécie, em que pese entender não ser caso de adoção do art. 111 do CTN,
considero assistir razão à decisão recorrida, no sentido de que o produto METIONINA DL
HIDROXI ANALOGO não se beneficia da redução de alíquotas do PIS-COFINS, uma vez que
o legislador foi restritivo e relacionou apenas a o produto METIONINA, que não é idêntico
àquele que foi importado. Explico.
O texto da Nota Explicativa do Sistema Harmonizado (NESH) da posição 2930,
dispõe se tratar a Metionina (2930.40) de um aminoácido, em forma de plaquetas brancas ou pó
branco. É o produto componente essencial na nutrição humana, não sintetizado pelo organismo,
sendo sua fórmula química C5H11NO2S.
Paulo Visentini1 refere, por seu turno, a Metionina Hidróxi Análoga ácido livre
(MHA-FA) como fonte do aminoácido metionina para frangos de corte, para ser misturada em
rações, que só se transforma em Metionina no fígado do animal, sendo chamada pelos estudiosos
de precursor de Metionina, com fórmula molecular C5H10O3S.
Portanto, a descrição da Metionina Hidróxi Análoga ácido livre (MHA-FA) não se
harmoniza no conceito explicitado na NESH para o produto Metionina, ao qual considero se
reportar o Anexo I do Decreto no 6.426/2008, em sua listagem taxativa. Para incluí-lo entre os
produtos beneficiados com a alíquota zero, seria necessário que a mencionada relação fizesse
menção expressa a ele, como procedeu quanto a várias outras subespécies e subgrupos de
produtos.
Já no que concerne à alegação do Recorrente de que a interpretação benéfica ao
contribuinte se exigiria em vista das disposições contidas no art. 112 do CTN2, não me filio a tal

1 VISENTINI, Paulo; LOPES, Juarez; TOLEDO, Geni Salete; COSTA, Paulo Tabajara. Níveis de substituição da
DL-metionina pela metionina hidróxi análoga em base equimolar, em dietas para frangos de corte. Ciência Rural,
vol.35, no. 6, Santa Maria Nov 2005.
2 Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável
ao acusado, em caso de dúvida quanto:

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-002.010 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720836/2011-97

entendimento. A aplicação do citado dispositivo restringe-se à leis tributárias que definem
infrações ou cominam penalidades, o que não se coaduna com a situação colocada, pois que a
legislação em referência, ora em debate, não versa sobre tais temas.
Não comporta razão também a tese abraçada pelo Recorrente, no sentido de que a
autuação representaria ofensa ao princípio da segurança jurídica, alteração de critério jurídico ou
à irretroatividade da lei tributária.
Isso porque não é próprio ato de desembaraço aduaneiro que foi revisto pela
autoridade aduaneira, mas sim o lançamento tributário promovido pelo Recorrente na
oportunidade do dito desembaraço. O Fisco realizou apenas o lançamento de ofício, e para tanto
está legitimado pelo art. 149 do CTN3, desde quando se constate erro no lançamento original.
Em face a todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)

I - à capitulação legal do fato;

II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;

III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;

IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
3 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior,
deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;

IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação
tributária como sendo de declaração obrigatória;

V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da
atividade a que se refere o artigo seguinte;

VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar
à aplicação de penalidade pecuniária;

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;

IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o
efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.

Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda
Pública.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-002.010 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.720836/2011-97

Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital